Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700885-08.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTILENE DUTRA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA OAB/DF APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por RUTILENE DUTRA VIEIRA (autora) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (ID 42082590) Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DE BRASÍLIA (ID 42082605) Na petição de ID 42451528, a parte apelante requer a desistência do recurso, em razão da proposta de renegociação de sua dívida. Não obstante, os autos foram conclusos ao Desembargador Plantonista, Cruz Macedo, que determinou a remessa dos autos a este Relator, destacando que a matéria em questão não se enquadra no rol das medidas judiciais admitidas no âmbito do Plantão judicial do Conselho da Magistratura. (ID 42455246) Recebidos os autos, DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator